Tribunal: TJES
Processo: 5007974-33.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007974-33.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSE LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE MANIFESTA. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal com pedido liminar ajuizada pelo requerente condenado nos autos da ação penal nº 0042900-73.2013.8.08.0024 à pena de 18 anos de reclusão e 72 dias-multa, pela prática de três crimes de extorsão mediante sequestro tentada (art. 159, § 1º c/c art. 14, II, do CP) e um de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP). O pedido revisional funda-se na suposta ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias e consequências dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal é cabível para rediscutir a fundamentação da pena-base, à luz do art. 621, I, do CPP, diante de suposta ausência de motivação idônea no acórdão condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A revisão criminal é ação de impugnação autônoma de fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, sendo cabível apenas diante de erro judiciário evidente, nulidade insanável ou descoberta de novas provas.

3- Embora o STJ admita, em caráter excepcional, a utilização da revisão criminal para corrigir erros técnicos na dosimetria da pena, exige-se demonstração de manifesta ilegalidade ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

4- O pedido revisional funda-se em questão já enfrentada na apelação criminal, na qual esta Corte reavaliou a dosimetria e reconheceu expressamente que a pena-base foi fixada com base em dados concretos e justificativas plausíveis, com redução proporcional das reprimendas.

5- A tentativa de rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de revisão criminal configura mero inconformismo com a decisão transitada em julgado, desvirtuando a finalidade da ação revisional, que não se presta como sucedâneo de recurso ordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal não se presta à rediscussão da dosimetria da pena já analisada em apelação, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade, ausência de fundamentação ou erro técnico evidente.

2- A existência de fundamentação concreta e proporcional na fixação da pena-base afasta a possibilidade de revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do CPP.

3- A revisão criminal não pode ser utilizada como terceira instância recursal, exigindo elementos novos ou nulidades que justifiquem a rescisão da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 625, § 5º; CP, arts. 59, 68, 69, 159, § 1º, 288, parágrafo único, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08.05.2024, DJe 14.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 14.09.2020; TJES, RvCr nº 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes, j. 15.02.2023; TJES, RvCr nº 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JOSÉ LOPES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0042900-73.2013.8.08.0024, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 159, § 1º, c/c art. 14, II, (três vezes) e do art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega a inadequação da pena-base pela valoração das circunstâncias e consequências do crime sem a adequada fundamentação.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 13817342).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer não conhecimento da presente ação, e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado (id. 14198343).

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal com pedido liminar ajuizada por
JOSÉ LOPES
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0042900-73.2013.8.08.0024, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 159, § 1º, c/c art. 14, II, (três vezes) e do art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa.

Em síntese, o requerente alega a inadequação da pena-base pela valoração das circunstâncias e consequências do crime sem a adequada fundamentação.

Concedida a assistência judiciária gratuita (id. 13817342).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer não conhecimento da presente ação, e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado (id. 14198343).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROV IDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. 2. A pretensão de ver afastada a majorante da arma de fogo prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP já foi alvo de análise minuciosa no acórdão recorrido, mostrando-se inviável sua rediscussão em sede revisional. 3. A argumentação relativa à ausência de fundamentação na aplicação dos parâmetros do cálculo da pena também não encontra respaldo nos autos, na medida em que a decisão que se pretende revisar anunciou, de maneira expressa, que se restabeleceu “tal como feito na sentença, a incidência cumulativa das frações de aumento de 2/5, relativa ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3, decorrente do emprego de arma de fogo” (e-STJ Fl. 16/17). 4. A análise das razões recursais indica a apresentação de novas teses que não podem, contudo, ser conhecidas, na medida em que representam indevida inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 2. A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação. Em outros termos: somente nas hipóteses de manifesta ilegalidade por violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, na falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda, por erro técnico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5007482-46.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 15/Feb/2023)

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, Número: 5005533-84.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data: 16/Dec/2022)

No caso em voga, conforme alhures exposto, o pedido revisional refere-se ao afastamento da exasperação da pena-base por ausência de fundamentação idônea.

Contudo, tal pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Primeira Câmara Criminal, sob Relatoria do Desembargador Ney Batista Coutinho, julgado em 07/12/2016 :

APELAÇÕES CRIMINAIS - EXTORSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, NA MODALIDADE TENTADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADAS - MATERIALIDADE E AUTORIA - DEMONSTRADAS - PROVA TESTEMUNHAL - COAÇÃO IRRESISTÍVEL (ART. 22, DO CP) - NÃO COMPROVAÇÃO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - REDUZIDA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REINCIDÊNCIA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ART. 14, II, DO CP - CAUSA DE AUMENTO - § ÚNICO DO ART. 288, DO CP - REPRIMENDAS PECUNIÁRIAS - READEQUADAS - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - REGIMES MANTIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Torna-se descessária a oitiva da vítima em sede judicial, quando o decreto condenatório foi respaldado por outros elementos de prova. Precedentes. Preliminar rejeitada. Inviabiliza-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença quando demonstrado que as ações penais tratam de ilícitos diversos, embora em ambas o acusado figure como réu. Comprovadas as materialidade e as autorias delitivas pelo consistente arcabouço probatório, em especial pelos depoimentos das vítimas e pela confissão fornecida pela corré. Quando verificado que a recorrente poderia ter se eximido do alegado perigo consistente em ameaças contra a sua vida e à de seu filho, não há que se falar em coação irresistível (artigo 22, do CP). Embora existam circunstâncias judiciais que desfavorecem os apelantes, as reprimendas-base devem ser reduzidas por terem sido exacerbadas de forma desproporcional aos fatos concretos existentes. Reduz-se a sanção na fase intermediária, por incidência da atenuante de confissão espontânea, em benefício de uma acusada. Agravam-se as sanções de dois acusados na segunda fase, por serem reincidentes. Comprovado que a associação criminosa era realizada com utilização de arma de fogo, aumentam-se as penas na fração de metade (1⁄2). Conservados os regimes de cumprimento da pena, em observância dos artigos 33, §§ 2º e 3º, do CP e artigo 387, § 2º, do CPP. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Conforme consta do voto condutor do acórdão, a exasperação da pena-base foi devidamente amparada em fundamentação idônea, sendo apenas reduzida em razão da desproporcionalidade, vejamos:

Pelo cometimento dos 3 (três) crimes do art. 159, §1º, na forma do artigo 14, II, ambos do CP, a acusada Nadine dos Santos deve ter a pena-base reduzida para 14 (quatorze) anos de reclusão, em observância as circunstâncias em que os crimes foram cometidos, eis que a ofendida foi importunada na sua faculdade, residência e local de trabalho, com prejuízo a sua rotina, bem como pelas consequências, tendo em vista que "a vítima teve, que pedir demissão do seu trabalho, uma vez que foi acometida de profundo temor por sua vida e integridade física".

(...)

No que se refere a prática do delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do CP, conservo a pena-base no importe de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, por desfavorecer a acusada as circunstâncias em que o crime foi cometido (o grupo se associava para investir contra a rotina e a segurança das vítimas, tendo sido abordadas ao sair de suas residências e dos seus locais de trabalho).

(...)

As penas-base dos 3 (três) crimes do artigo 159, §1º, na forma do artigo 14, II do CP praticados por José Lopes, devem ser reduzidas para o importe de 14 (quatorze) anos de reclusão, por terem sido desfavorecidas as circunstâncias judiciais (art. 589, do CP) das circunstâncias e das consequências, pelos mesmos motivos expostos quando da fixação da reprimenda da ré Nadine dos Santos.

Inexiste atenuante a ser considerada na fase intermediária, entretanto, incide a agravante de reincidência (processo no 0014236382005, pelo cometimento do crime de homicídio), razão pela qual preservo a pena arbitrada pelo Magistrado a quo, no patamar de 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento a ser considerada, mas deve a reprimenda ser diminuída em 2/3 (dois) terços (art. 14, II, do CP), conforme estipulado em primeiro grau de jurisdição, para que a pena seja reduzida para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva, e ao pagamento de 4 (quatro) dias-multa.

Este réu também foi condenado pelo cometimento do crime de associação criminosa armada (artigo 288, parágrafo único, do CP), cuja. pena-base foi adequadamente fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com base nos mesmos fundamentos quando da fixação da reprimenda da ré Nadine dos Santos.

Na segunda fase, preservo o aumento da pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, por se tratar de réu reincidente (processo no 0014236382005).

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no parágrafo único, do artigo 288, do CP (utilização de arma de fogo na associação), na fração de 1/2 (metade), a fim de que a pena totalize 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e, pa não ensejar reforma prejudicial, mantenho o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Após aplicada a regra do artigo 69, do CP (cúmulo material), fixo a reprimenda definitiva de José Lopes em 18 (dezoito) anos de reclusão e pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa.

Importa registrar as lições de Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
o objetivo da revisão não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
” (in Código de Processo Penal Comentado – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621).

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Desª. Relatora.
É como voto.

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL.